Tribunal: TJBA
Processo: 8019530-33.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8019530-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

REU: FRANCINETE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

SR09

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.157/STF. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Tratando-se de ação rescisória fundada no art. 535, §8º do CPC, que permite a rescisão por contrariedade a precedente do STF com repercussão geral, o termo inicial do prazo decadencial é o trânsito em julgado da decisão paradigma do STF, conforme art. 975, §2º do CPC. Ação proposta dentro do biênio legal contado do trânsito do ARE 1306505/AC (Tema 1.157/STF).

2. Em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a desconstituição do julgado. Necessidade de readequação ao montante em execução no processo originário, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, sendo esta atributo exclusivo dos servidores aprovados em concurso público. Distinção reafirmada pelo STF no Tema 1.157.

4. O STF, no julgamento do Tema 1.157/RG (ARE 1306505/AC), fixou tese vedando o reenquadramento em novo Plano de Cargos de servidor admitido sem concurso antes da CF/88, ainda que beneficiado pela estabilidade do ADCT.

5. A Lei Municipal nº 1.520/97 restringe o direito à progressão horizontal aos servidores efetivos. No caso em tela, a servidora foi admitida em 1983, sem concurso público, sendo beneficiada apenas pela estabilidade do art. 19 do ADCT, que não se confunde com estabilidade. Impossibilidade de extensão de vantagens próprias da carreira efetiva.

6. Da análise do acórdão paradigma, extrai-se que o STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, sendo esta um atributo exclusivo dos servidores aprovados em concurso público.

7. Com efeito, a estabilidade conferida pela norma transitória destina-se apenas a assegurar a permanência no serviço público daqueles que já contavam com cinco anos de exercício na data da promulgação da CF/88, não autorizando a extensão de direitos e vantagens próprios da carreira efetiva.

8. No caso dos autos, é incontroverso que a ré foi admitida em 11/06/1983 para o cargo de Auxiliar, sem prévia aprovação em concurso público, tendo sido beneficiada pela estabilidade do art. 19 do ADCT por contar mais de cinco anos de exercício quando da promulgação da CF/88.

9.
O acórdão rescidendo, ao determinar sua progressão funcional com fundamento na Lei Municipal nº 1.520/97, conferiu-lhe tratamento jurídico próprio de servidora efetiva, em manifesta contrariedade à tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.157.

10. De acordo com a tese fixada no TEMA 1.157/STF, "
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT
". Portanto, observa-se manifesta contrariedade da decisão rescindenda à tese vinculante.

11. Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de decadência; DETERMINAR a readequação do valor da causa ao montante executado no processo rescindendo (autos nº 0305845-21.2013.8.05.0146); e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o pedido para: a) Rescindir a sentença proferida nos autos nº 0305845-21.2013.8.05.0146 (ID 60995871); b) Em novo julgamento (juízo rescisório), JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de progressão funcional formulado pela ré, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

12. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida (art. 98, §3º, CPC).

13. Ação rescisória julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8019530-33.2023.8.05.0000, em que figura como Autor MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como Ré
FRANCINETE ALVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER a presente ação rescisória, e JULGÁ-LA PROCEDENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA